Tribunal: STJ
Processo: 0004025-79.2023.8.16.0147
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2230255 - PR(2025/0327959-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ILKA LUANA BENFATTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. No caso, a defesa apenas reiterou os pleitos de aplicação do princípio
da insignificância e de redução da reprimenda, sem, contudo, combater
os motivos que ensejaram o não conhecimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 38288017-01b1-4f6c-800d-9f9728ca93e3

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54950704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 38288017-01b1-4f6c-800d-9f9728ca93e3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2230255 - PR(2025/0327959-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ILKA LUANA BENFATTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece do agravo regimental que não impugna o fundamento
da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. Incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
2. No caso, a defesa apenas reiterou os pleitos de aplicação do princípio
da insignificância e de redução da reprimenda, sem, contudo, combater
os motivos que ensejaram o não conhecimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão da
ILKA LUANA BENFATTO DE OLIVEIRA
Presidência desta Corte Superior que não conheceu do recurso especial ante a
Súmula n. 284 do STF.
A agravante reitera as razões do recurso especial em que requer a
aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime previsto no
da
art. 12
e de alteração da fração da minorante descria no
§ 4o,
Lei n. 10.826/2003
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54610809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:18
Código de Controle do Documento: bb380737-ba9d-4461-9a9a-a4f10422f8de

Pede a reforma do julgado e o provimento do recurso especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A Presidência desta Corte Superior não conheceu do recurso especial por
aplicação da
, "porquanto a parte recorrente deixou de
Súmula n. 284 do STF
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional"
(fl. 836).
Nas razões do regimental, a defesa apenas reiterou os pleitos de
aplicação do princípio da insignificância e de redução da reprimenda, sem,
contudo, combater os motivos que ensejaram o não conhecimento do recurso
.
especial
Portanto, incide na hipótese a
, segundo a qual:
Súmula n. 182 do STJ
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "não se conhece
do agravo regimental que deixa de impugnar, de forma direta e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça" (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 529.349/MA
Rogerio
, 6a T., DJe
.
Schietti
13/5/2015)
Ressalto que, conforme o entendimento deste Superior Tribunal, a
concessão de
, e não direito
habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador
subjetivo da parte. Ademais, o referido expediente não se presta a burlar as
, especialmente porque não se verifica
regras processuais de admissibilidade
ilegalidade flagrante.
Nesse sentido:
[...]
3. "Nos termos do
§ 2.o, do Código de Processo Penal, o
art. 654,
habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais
Documento eletrônico VDA54610809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:18
Código de Controle do Documento: bb380737-ba9d-4461-9a9a-a4f10422f8de

quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como
meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial
acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos
" (AgRg no
Rel.
de admissibilidade
AREsp 1.389.936/DF,
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
. 4. Embargos de declaração não
12/3/2019,
29/3/2019)
conhecidos.
(
, relator Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.100.384/PR
, Quinta Turma, julgado em
DJe de
Ribeiro Dantas
10/10/2019,
destaquei)
15/10/2019,
À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA54610809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:18
Código de Controle do Documento: bb380737-ba9d-4461-9a9a-a4f10422f8de

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.230.255 / PR
Número Registro: 2025/0327959-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008236020248160147 00014531920248160147 00017372720248160147 00021405920258160147
00040257920238160147
14531920248160147
17372720248160147
21405920258160147
2140592025816014700008236020248160147 40257920238160147 8236020248160147
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ILKA LUANA BENFATTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ILKA LUANA BENFATTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JEFERSON MARTINS LEITE - PR049082
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54949677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:20
Código de Controle do Documento: 3eb53b95-025d-4aec-863d-26cdfdcd945e

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:20
Código de Controle do Documento: 3eb53b95-025d-4aec-863d-26cdfdcd945e